Tribunal: TJES
Processo: 5003322-04.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003322-04.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO: MARIA DO CARMO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1073820
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
verifico que a parte recorrente sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que não houve irregularidades;
e)
que a recorrida assinou o contrato;
f)
que a cobrança é legítima;
g)
que não há que se falar em danos materiais, quiçá que os valores devem ser restituídos em dobro;
h)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
são legítimas as
cobranças a título de cartão de crédito
no benefício previdenciário da recorrida,
e em caso negativo, se tal situação enseja a

restitu
ição dos valores em dobro, bem como a indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que ao rev
és do alegado, a parte recorrente não comprovou que a recorrida tinha ciência, bem como contratou os serviços de cartão de crédito, tanto é que a parte sequer usou o cartão, conforme se observa nas faturas acostados pela própria recorrente (ID
1073798
), sendo cobrado apenas a anuidade.

Destarte, a parte recorrida foi surpreendida com os descontos realizados em seu benefício previdenciário por um serviço não contratado.

Ademais, questiona-se por qual motivo a parte contrataria um cartão de crédito sem que fosse usado, visto que sequer realizou compras ou qualquer espécie de saque.

Assim, o
recorrente não comprov
ou
que a recorrida usou o cartão de crédito
seja: i)
porque
não há provas de que o
cartão de crédito
foi contratado; ii) porque não há notícias de
desbloque
io do cartão de crédito e iii) porque
a recorrida não
usou o cartão para nenhuma das duas modalidades disponíveis, qual seja compras e saque.

Aliás, ainda que a parte recorrente sustente que a recorrida assinou o contrato, compulsando os autos observa-se que não há assinatura da recorrida na Ficha-Proposta (ID
1073797
), sendo a única assinatura identificada no Cartão de Assinaturas de Conta Fácil de Pessoa Física, que, ao meu alvitre, possui natureza distinta de um contrato de cartão de crédito.

No entanto, apesar da cobrança ser indevida, tenho que a restituição do valor deve ocorrer na forma simples (R$561,30), eis que não restou configurada a má-fé na prestação do serviço
[1]
.

No que tange aos danos morais é importante ressaltar que para se configurar a indenização, demonstra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em comento, tenho que evidenciado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, visto que não há provas de que os serviços foram contratados pela recorrida.

O dano também se faz presente em razão da recorrida mensalmente efetuar descontos em seu favor, situação esta que caracteriza e torna indubitável o nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente e o dano sofrido pela recorrida, ensejando, assim, os danos morais pleiteados.

Considerando a situação versada nos autos, bem como ponderando-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples (R$561,30);

ii) que o
quantum
a título de danos morais seja minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASSINATURA DA AUTORA SOMENTE NO CARTÃO DE ASSINATURAS DE CONTA FÁCIL DE PESSOA FÍSICA. DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES PAGOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. MINORAR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.